Tribunal: TJES
Processo: 5002966-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA PEREIRA GALASI

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
–

CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA
–
ÍNDICES INSERIDOS NA
MÉDIA DO MERCADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA –

RECURSO

CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1
. Na situação dos autos, consta da cédula de crédito bancário contratada previsão da taxa mensal de juros (3,75%) e da taxa anual capitalizada (56,51%), sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização, de acordo com entendimento jurisprudencial há muito sedimentado pelos Tribunais Superiores.

2.
No que diz respeito à alegada onerosidade excessiva, verifico que esta não se resta demonstrada no caso sob análise, ou seja, os juros aplicados não estão eivados de abusividade, pois sequer alegado que os índices praticados se encontram acima da média do mercado, limitando-se a apelante a alegar genericamente suposta situação desvantajosa.

3.
Ademais, de acordo com o documento acostado junto a r. sentença de primeiro grau, observa-se que a taxa utilizada no contrato bancário em questão não discrepa da média do mercado, o que reforça o não acolhimento das razões recursais.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARINALVA PEREIRA GALASI

interpôs recurso de apelação

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 10027327), que, nos autos da ação revisional que move em desfavor do
BANCO ORIGINAL
S/A
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em suas razões recursais (evento nº 10027331), a apelante, assevera, em suma que:
(I
)
“a limitação do patamar dos juros remuneratórios deve ser medida cabível, quando detectada a real abusividade das instituições financeiras, como forma de assegurar o equilíbrio em tais transações” (fl. 04); e que
(II) “
levando-se em consideração que as parcelas foram calculadas aplicando-se juros capitalizados exorbitantes diariamente, forçoso é o reconhecimento de sua abusividade, reduzindo-se a prestação mensal do recorrente”.

Conforme se depreende dos autos, a cédula de crédito bancário contratada pela autora encontra-se juntada no evento nº 10027302, com previsão de capitalização mensal de juros para o caso de inadimplemento, prática que, por si só, não caracteriza ilicitude, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da edição da Súmula nº 382
1
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Frisa-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se substanciada, no presente caso, na mencionada cédula de crédito bancário, no qual é possível observar a previsão da taxa mensal de juros (3,75%) e a previsão da taxa anual capitalizada (56,51%), sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização, de acordo com entendimento jurisprudencial há muito sedimentado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Dessa maneira, expressamente pactuada está a capitalização mensal dos juros remuneratórios, de acordo com os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria, não há que se falar em ilicitude.

No que diz respeito à alegada onerosidade excessiva, verifico que esta não se resta demonstrada no caso sob análise, ou seja, os juros aplicados não estão eivados de abusividade, pois sequer alegado que os índices praticados se encontram acima da média do mercado, limitando-se a apelante a alegar genericamente suposta situação desvantajosa.

Ademais, de acordo com o documento acostado junto a r. sentença de primeiro grau, observa-se que a taxa utilizada no contrato bancário em questão não discrepa da média do mercado, o que reforça o não acolhimento das razões recursais.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do requerido em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que parte sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.